Tribunal: TJMT
Processo: 1007266-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007266-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVADO), LUCAS SILVA DE MORAES - CPF: 569.397.101-59 (EMBARGANTE), ANTONIO RESENDE MORAIS - CPF: 207.831.831-00 (EMBARGANTE), ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS - CPF: 514.310.171-91 (EMBARGANTE), LICIO SILVA DE MORAES - CPF: 008.131.851-06 (EMBARGANTE), THIAGO ROGERIO DE JESUS RODRIGUES - CPF: 355.829.928-04 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR CPR COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA. EXTRACONCURSALIDADE. ESSENCIALIDADE DE GRÃOS NA ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por produtores rurais em recuperação judicial, visando à modificação de acórdão proferido em agravo de instrumento que reconheceu a extraconcursalidade de crédito oriundo de Cédula de Produto Rural com liquidação física e determinou a entrega de grãos à credora, nos termos da alienação fiduciária.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a extraconcursalidade do crédito sem prévia apreciação pelo juízo da recuperação judicial; (ii) saber se há contradição ao desconsiderar a essencialidade dos grãos à atividade econômica dos embargantes, o que inviabilizaria a recuperação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconheceu, com base no art. 11 da L. 8.929/1994, a natureza extraconcursal das CPRs com liquidação física, inclusive em operações de barter, afastando sua submissão ao regime concursal e à jurisdição recuperacional.

4. A análise da extraconcursalidade decorreu da verificação da validade da alienação fiduciária e da aplicação normativa expressa, não se tratando de matéria fática dependente de instrução probatória ou da prévia manifestação do juízo de origem.

5. O colegiado examinou o argumento da essencialidade dos grãos e, em consonância com o entendimento do STJ, concluiu que, por serem bens fungíveis e produtos finais da atividade rural, não configuram bens de capital essenciais nos termos do art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os créditos garantidos por Cédula de Produto Rural com liquidação física não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da L. 8.929/1994. 2. A caracterização de grãos como bens de capital essenciais não se aplica quando se trata de produtos finais fungíveis da atividade agrícola.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 8.929/1994, art. 11; L. 11.101/2005, art. 49, § 3o; CPC/2015, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração com efeitos infringentes
opostos por
LUCAS SILVA DE MORAES, ANTONIO RESENDE MORAIS, ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS e LICIO SILVA DE MORAES
, todos em recuperação judicial, contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A
. para reformar decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 1017028-35.2024.8.11.0003.

Inconformados, os embargantes apontam a existência de vícios no acórdão embargado, sendo que em relação à omissão sustentam que o acórdão teria incorrido em supressão de instância ao reconhecer a extraconcursalidade do crédito sem que tal questão tenha sido apreciada pelo competente juízo recuperacional.

Argumentam que a decisão de origem tratou exclusivamente da possibilidade de declaração dos grãos como bens essenciais à atividade do recuperando, não tendo sido submetida ao contraditório a questão da concursalidade ou extraconcursalidade do crédito. Enfatizam que o art. 11 da Lei 8.929/1994 prevê exceção à extraconcursalidade quando comprovada a existência de caso fortuito ou força maior que impeça o cumprimento da entrega do produto, circunstância que não teria sido analisada pelo Tribunal.

No tocante à alegada contradição, argumentam que o acórdão não ponderou adequadamente a essencialidade dos grãos para produtores rurais, cujas atividades possuem características sui generis quando comparadas com indústrias ou comércio. Sustentam que os grãos são essenciais ao ciclo produtivo do produtor rural, constituindo a principal moeda de troca para obtenção de recursos necessários ao novo plantio, e que sua remoção resultaria na extinção do tal ciclo e consequente inviabilização da recuperação judicial.

Argumentam que o agricultor, diferentemente da indústria, está focado na produção de bens primários e não é destinatário final da produção, sendo os grãos sua moeda de troca e instrumento para manter a atividade com insumos, custos e demais elementos basilares de sua atividade.

Assim, pleiteiam o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a impossibilidade de declarar a extraconcursalidade do crédito sem prévia análise pelo Juízo recuperacional e a essencialidade dos grãos como bens integrantes da cadeia produtiva do produtor rural, e, subsidiariamente, a impossibilidade ou limitação do arresto dos bens essenciais, por analogia aos precedentes sobre travas bancárias.

A embargada COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. apresentou impugnação aos embargos sob Id. 298371865, insurgindo-se contra as alegações dos embargantes e pugnando pela manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração visam, de um lado, suprir alegada omissão do acórdão embargado quanto à competência do juízo recuperacional para a análise da concursalidade do crédito discutido, e, de outro, apontam contradição na decisão colegiada ao afastar a essencialidade dos grãos, cuja caracterização, segundo os embargantes, não poderia ser desconsiderada sem ponderação acerca da dinâmica peculiar da atividade agrícola.

Inicialmente,
quanto

à apontada omissão
, é de se observar que o acórdão embargado reconheceu, com base no art. 11 da Lei 8.929/1994, a natureza extraconcursal dos créditos oriundos de Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, notadamente nos contratos vinculados a operações de barter, o que afasta, por expressa disposição legal, a sujeição do crédito ao regime concursal.

Eis o teor na parte que importa:

“(...) Nesse passo, consoante se verifica dos autos de origem, o Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos no 0008401-193, firmado pela parte agravante e os agravados, onde consta como garantia a Cédula de Produto Rural no 096/2024, com alienação fiduciária sobre a quantidade total de 4.000.100 kg de soja da safra 2023/2024, cultivada na Fazenda GPF, imóvel registrado na matrícula no 13.764 do Cartório de Registro de Imóveis de Canarana/MT — instrumento dotado de força executiva — confere à credora a titularidade do bem, que permanece em sua propriedade até o adimplemento da obrigação. Tal constatação torna inafastável o reconhecimento da extraconcursalidade dos créditos garantidos por alienação fiduciária.

Acerca da legislação, apesar de a lei que regula a recuperação judicial ter sido promulgada no ano de 2005 (Lei no 11.101/05), a Lei no 8.929/94, que institui a Cédula de Produto Rural também sofreu modificação instituída pela Lei no 14.112/20. Nesse sentido, o próprio legislador, ao editar a Lei n. 14.112/2020, reforçou a proteção aos créditos vinculados às CPRs com liquidação física, inserindo no art. 11 da Lei n. 8.929/1994 disposição expressa no sentido de que tais créditos e garantias não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, inclusive assegurando ao credor o direito à restituição dos bens vinculados, salvo comprovada hipótese de caso fortuito ou força maior.

Eis o que dispõe referido dispositivo legal:

Art. 11. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias

cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.

Este é, aliás, o entendimento sufragado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer de Id. 286561377, que, com acerto, destaca a inaplicabilidade da proteção da recuperação judicial aos grãos de soja objeto de alienação fiduciária, por se tratar de produto final da atividade rural e, portanto, alheio ao conceito legal de bem de capital.

A propósito,

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA A PREÇO CERTO. Entrega de AÇÚCAR. SUJEIÇÃO. À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DO CREDOR OCORRIDA EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. 1. Impugnação de crédito apresentada em 12/5/2020. Recurso Especial interposto em 11/4/2022 e concluso ao Gabinete em 23/1/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito decorrente do descumprimento do contrato de safra futura, com preço certo e pagamento antecipado, sujeita-se à recuperação judicial. 3. À míngua de qualquer restrição de legal, o crédito sujeito à recuperação pode decorrer de uma obrigação de dar, fazer ou não fazer do devedor. 4. Na execução diferida, como o contrato de safra futura, apesar de o direito de crédito existir desde a celebração do negócio jurídico, a exigibilidade de uma ou de algumas prestações se prolonga no tempo. 5. Para fins de submissão à recuperação judicial dos créditos decorrentes de contratos de safra futura, como concursal ou extraconcursal, faz-se necessária a apuração do momento de cumprimento da obrigação pelo credor, anterior ou posterior ao pedido de recuperação judicial. 6. O credor que tenha adimplido a sua contraprestação antes da distribuição do pedido de recuperação judicial, terá um crédito existente em seu favor - concursal - e que deverá ser submetido à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da LREF. 7. Diversamente, se, na data do pedido de recuperação judicial, ainda não houver ocorrido a contraprestação devida pelo credor, não haverá submissão do crédito à recuperação judicial, em respeito ao sinalagma funcional dos contratos, pois, sabido, de antemão, que o devedor não adimplirá a sua obrigação na forma estabelecida no contrato, situação em que os créditos serão considerados extraconcursais. 8. Na hipótese, há um contrato de safra futura, de prestação de entregar açúcar, em que houve o pagamento antecipado pelo credor e o inadimplemento por parte do devedor, em momento anterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, trata-se de crédito concursal. 9. Consequência diversa, contudo, seria aplicável caso a contratação levada a efeito entre as partes tivesse sido realizada sob a forma de Cédula de Produto Rural (liquidação física), com antecipação parcial ou integral do preço pelo credor, pois, segundo a norma do art. 11 da Lei no 8.929/94 - com a redação conferida pela Lei no 14.112/20 -, os créditos e garantias vinculados à CPR, nessa hipótese, estariam excluídos dos efeitos da recuperação judicial. 10. Recurso Especial provido” (STJ; REsp 2.037.804; Proc. 2022/0356603-1; SP; Terceira Turma; Rela Min. Nancy Andrighi; Julg. 22/08/2023; DJE 24/08/2023).

Ao impedir a retirada dos grãos vinculados à CPR, a decisão agravada inverte a lógica do sistema legal, conferindo à recuperação judicial um escudo ilegítimo contra credores que deliberadamente foram excluídos da concursalidade, por expressa opção legislativa. (...)”

O acórdão foi claro ao dispor que os créditos garantidos por Cédula de Produto Rural com liquidação física, especialmente em operações de barter, possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei 8.929/1994.

Não obstante
os embargantes aleguem que tal matéria não teria sido submetida previamente ao juízo da recuperação judicial, o fato é que a análise da extraconcursalidade foi promovida em sede de agravo de instrumento como consequência direta do exame da validade e eficácia da garantia fiduciária que lastreia os contratos objeto do litígio
.

Em se tratando de controvérsia de natureza estritamente jurídica — a saber, a aplicação do disposto no art. 11 da Lei 8.929/1994 —, não há que se falar em necessidade de dilação probatória ou supressão de instância, especialmente quando não demonstrada, pelos embargantes, a existência de fato impeditivo, como caso fortuito ou força maior, capaz de excepcionar a extraconcursalidade do crédito, nos moldes previstos na parte final do referido artigo.

Ademais, conforme bem destacado no acórdão,
o próprio contrato de compra e venda e a CPR objeto da controvérsia preveem expressamente a natureza extraconcursal do crédito
, com liquidação física vinculada à entrega de soja, cuja propriedade fiduciária pertence à credora COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., o que reforça a inaplicabilidade da blindagem prevista no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

No que se refere
à alegada contradição
, sustentam os embargantes que a decisão teria desconsiderado as peculiaridades da atividade agrícola ao afastar a essencialidade dos grãos produzidos, os quais constituiriam, segundo afirmam, a principal moeda de troca e o único meio de custeio da próxima safra.

Todavia,
o acórdão embargado enfrentou detidamente tal argumento e foi expresso ao consignar que grãos, por sua natureza fungível e consumível, configuram produto final da atividade agrícola
e, portanto, não se enquadram tecnicamente no conceito de “bens de capital essenciais”, nos termos do art. 49, § 3o, da LRF.

Portanto,
não se constata contradição, mas sim o legítimo exercício do convencimento judicial
, amparado em compreensão técnica e na orientação consolidada do STJ.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de argumentos já enfrentados, ainda que sob perspectiva desfavorável à parte embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
, por ausência de omissão, contradição ou erro material no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025